Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO. EGRESSO DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA GRAVE E IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA PERMANÊNCIA. SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. LEI No 10.216/2001. PORTARIA No 3588/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 204 DA LEI ORGÂNICA DO DF.

1. Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal promova a transferência/abrigamento do requerente em Clínica de Residência Terapêutica ou em Clínica ou Hospital especializado no tratamento de pacientes com uso abusivo de álcool, drogas e transtornos psiquiátricos, custeados pelo SUS, e que, em não havendo disponibilidade no Distrito Federal, proceda à transferência/abrigamento do Requerente em Residência Terapêutica em qualquer outro Estado da Federação ou, ainda, que o Distrito Federal proceda à transferência/abrigamento do Requerente em Residência Terapêutica em unidade de saúde particular.

2. A proteção das pessoas acometidas por transtornos mentais encontra respaldo na Lei no 10.216/2001, que lhes assegura, dentre outros, os seguintes direitos: a) o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; b) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e c) ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental (artigo 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX).

3. A Lei no 10.216/2001 destaca a natureza excepcional e subsidiária da medida de internação, ao dispor que esta modalidade de tratamento somente é admitida quando demonstrado o insucesso das alternativas extra hospitalares, devendo ser precedida de laudo médico. Verificada a presença de tais pressupostos, forçoso concluir pela adoção do tratamento prescrito.

4. Para os casos como do autor, em substituição a internação psiquiátrica de longa duração, a Portaria de Consolidação no 3/2017, alterada pela Portaria no 3588/2017, ambas do Ministério da Saúde, instituiu o Serviço de Residência Terapêutica em Saúde Mental (SRT), que visa acolher os portadores de transtornos mentais crônicos com necessidades de cuidados de longa permanência, quando o egresso de internação psiquiátrica e de hospital de custódia não possuir suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de inserção, e que não possui a possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social.

5. O artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão.

6. É inaceitável, por evidente violação a dignidade humana, que o Distrito Federal, diante da sua omissão em implementar os SRT’s, imponha ao autor sua permanência, por tempo indeterminado, ao cumprimento de Medida de Segurança, a qual, ainda que de forma imprópria, constitui espécie de sanção penal.

7. Escorreita a sentença ao determinar que o Distrito Federal providencie a transferência do autor a um Serviço de Residência Terapêutica ou Clínica especializada no tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos no Distrito Federal ou em outro Estado da Federação.

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.